Tribunal: STF
Processo: MS 38998
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Ribeiro Gomes El Hage e por Gabriela de Goes Anderson Maciel Tavares contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 101306/2021-60.



    A autoridade coatora concluiu pela condenação dos impetrantes, nos termos do art. 240, caput, V, f, da LC 75/1993. Em 1/2/2023, foram interpostos embargos de declaração requerendo a concessão de efeito suspensivo, pleito que restou indeferido (doc. 5). Contra essa decisão se insurgem os impetrantes. 



    No dia 05.08.2016 determinei a suspensão do ato coator, até a chegada das informações da autoridade impetrada.



    Em 17.2.23 deneguei a segurança pleiteada (doc. 9). Dessa decisão foi interposto agravo interno (doc. 20).



    Na sequência, os impetrantes peticionam, informando que em 1/6/23 foram deferidos os pedidos de tutela de urgência formulados nas AO’s2.739 e 2.762, de forma que foi determinada a suspensão dos efeitos dos atos administrativos sancionadores aplicados pelo CNMP em desfavor de Eduardo e Gabriela, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.01306/2021-60 (doc. 24). Nesse sentido, alegam que não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via mandamental, diante da perda superveniente de seu objeto (doc. 24).



    Na sequência, após intimados por despacho (doc. 28), os impetrantes esclarecem que sua manifestação não constitui pedido de desistência, limitando-se a informar a possível perda de objeto (doc. 29).



    É o Relatório. DECIDO.



    O deferimento do pleito, ora objeto desses autos nas Ações Originárias 2.739 e 2.762, constitui fato que provoca a prejudicialidade do presente mandado de segurança. 



    Os próprios impetrantes indicam que não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via mandamental, diante da perda superveniente de seu objeto. Dispõe o artigo 21 do Regimento Interno desta Corte:



    "Art. 21 - São atribuições do Relator:



    (…) 



    IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto.



    Sob esse enfoque, ressalte-se a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 39), ao dispor que “o objeto de qualquer mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”.



    Nesse diapasão, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado – situação evidente, in casu – revela-se insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica do impetrante, restando, assim, inviabilizada a continuidade da respectiva ação mandamental, pois desnecessário e inútil qualquer provimento jurisdicional.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança (art. 21, IX, do RI/STF), assim como o agravo interno contra a decisão que havia determinado a suspensão do ato coator, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente